Tribunal: TJDFT
Processo: 0714568-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714568-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA DOS SANTOS DIAS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARÍLIA DOS SANTOS DIAS, contra a decisão proferida na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de BRADESCO SAÚDE S.A., que indeferiu a gratuidade da justiça. A agravante afirma que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Discorre sobre seus rendimentos mensais e suas dívidas, defendendo o direito ao benefício postulado. Aduz que se enquadra no teto estabelecido pela Defensoria Pública, pois, aufere renda mensal inferior a cinco salários-mínimos. Postula, então, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. Sem preparo, em razão do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça. (art. 1.015, V do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, a agravante demonstra a probabilidade do direito invocado, qual seja, a hipossuficiência econômica para a concessão do benefício. É cediço que, para a obtenção do benefício da gratuidade da justiça, não basta apenas a alegação de insuficiência de recursos, sendo imprescindível que a parte requerente apresente documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos exatos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na hipótese, o benefício foi indeferido em razão da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência. Com efeito, consoante a declaração de imposto de renda de 2023, a agravante teve um rendimento de R$ 82.436,58, durante o ano, razão pela qual não há óbice para o deferimento da gratuidade de justiça, uma vez que a autora se enquadra nos critérios para a concessão do benefício. A propósito, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários-mínimos para o atendimento dos necessitados (art. 4o da Resolução n.o 271/2023), critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento dos jurisdicionados pela Defensoria Pública e por advogados escolhidos pelos jurisdicionados. Assim, como aufere renda mensal inferior a cinco salários-mínimos, cabível a concessão do benefício. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder à agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita. Intimem-se, inclusive a parte agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator